Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722619-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Graziella Hellen de Resende Dourado Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Graziella Hellen de Resende Dourado (Id. 30909891) contra a sentença (Id. 30909888) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. A petição do recurso (Id. 30909891) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. O apelado não ofereceu contrarrazões (Id. 30909894). Sobreveio a decisão (Id. 31252021) por meio da qual foi concedido à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para a comprovação da condição aludida (Id. 32174805). Por essa razão foi indeferido o requerimento da gratuidade de justiça (Id. 32339883). Na ocasião foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal. Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 32790987). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que o recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta a apelante foi intimada para que comprovasse o recolhimento do valor alusivo ao preparo no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 32339883). Ainda assim deixou de atender à determinação supramencionada, caracterizando-se a deserção do presente recurso. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, Publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233). Repise-se que mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso a recorrente não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Logo, não se afigura possível conhecer o recurso, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator